Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
2. No caso, necessário considerar que o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes em razão de dívidas decorrentes de contratos não reconhecidos por ele e, também, de contrato já encerrado sem pendências, sem qualquer prévia notificação, não sendo o caso de se considerar mero aborrecimento.
3. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.